Tribunal: STF
Processo: RE 1595444
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 61.308/2025 (ID:473a6830): 
Grandi Agro Ltda, requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso. O pedido foi apresentado em 11.5.2026. Observo que em 08.04.2026, neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela requerente pelos seguintes fundamentos:

“[...]
registro que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária do ITBI (art. 156, §2º, I da Constituição) não alcança o valor dos bens que excedam o limite do capital social a ser integralizado (Tema de Repercussão Geral nº 796). Nesse sentido: 
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25-08-2020)
 “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1423898 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,  DJe 13-06-2023)
Quanto à inaplicabilidade do Tema nº 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC) ao caso em tela, não assiste razão ao recorrente. Argumenta-se que a tese firmada por esta Corte Superior seria aplicada apenas às hipóteses que houvesse reserva de capital formada com os valores que excedessem o capital social. 
Nota-se que o recorrente pretende uma restrição que não foi realizada pela Suprema Corte. Nos autos do RE n° 796.376/SC, extrai-se que a integralização do capital social ocorreu por incorporação de imóveis e o valor excedente constituiu reserva de capital, justamente para escapar à tributação pelo ITBI.
Nesse contexto, apesar de o acórdão do RE n° 796.376/SC ter feito referência à constituição da reserva de capital, a tese firmada a ela não se limita. Ou seja, havendo integralização de capital com a transferência de imóveis, constituindo o valor excedente reserva de capital ou não,  incide o ITBI sobre aquilo que exceder o capital a ser integralizado. 
Elucidando a controvérsia, confira-se trecho do voto do Min. Alexandre de Morais no RE n° 796.376/SC: 
“Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. 
Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores. 
O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.
Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma. 
No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. 
Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, com a fixação da seguinte Tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
Destarte, é plenamente aplicável o Tema nº 796 da Repercussão Geral à hipótese dos autos.”

Contra essa decisão a requerente interpôs agravo interno, o qual foi incluído na lista 261-2026, com julgamento agendado para a sessão de 15.5.2026 a 22.5.2026.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30-10-2014, Tema 530 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. P/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30-10-2014)

No entanto, esta Suprema Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do Tribunal. Nesse sentido temos os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1385400 ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19-12-2024)
“Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019) 
“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)

No caso desses autos, há jurisprudência pacífica deste Tribunal em sentido contrário à pretensão da recorrente. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente